Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que agitara1, quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Outrossim, encerrada a cognição desta instância recursal, não sobeja competência para a resolução da questão atinente ao levantamento da garantia oferecida, no início da lide, pelo apelante, de modo que essa questão, notadamente diante da discordância manifestada pelo apelado na derradeira manifestação que aviara2, deve ser descortinada pelo Juízo a quo. Operada a preclusão, tornem os autos, pois, ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido e os ulteriores atos. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de ID 58300963 (fls. 2708/2709). 2 - Petição de ID 59579009 (fls. 2712).